Tribunal: TJBA
Processo: 8093764-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093764-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CHAVES LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PACTUAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 9% AO MÊS (108% AO ANO). DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA JUSTIFICAR O PATAMAR CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DAS TAXAS AOS ÍNDICES MÉDIOS AFERIDOS PELO BACEN EM DEZEMBRO/2021 E FEVEREIRO/2022. EXCLUSÃO DA MORA DA CONSUMIDORA. REDIMENSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. (ID
82978921
) e por
ELIANA CHAVES LIMA
(ID
82978918
) contra a sentença da
11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
(ID
82978915
), que, nos autos da ação revisional de contratos de empréstimo pessoal ajuizada sob o ID 1234567, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas e limitar os juros aos índices do BACEN. A consumidora impugna a ausência de exclusão da mora e busca majoração dos honorários. A instituição financeira requer a total improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios estipulados em 9% ao mês (108% ao ano) superam de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, autorizando a revisão contratual compulsória; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade contratual implica a exclusão da mora da consumidora; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos contratos constantes dos IDs
82978821/82978825
revela a pactuação de juros remuneratórios de 9% ao mês (108% ao ano), valor expressivamente superior à taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil, série nº 20742, sendo de 5,27% ao mês (85,28% ao ano) em dezembro/2021 e de 5,18% ao mês (83,40% ao ano) em janeiro/2022.

4. A instituição financeira não apresentou justificativa técnica, contábil ou documental para fundamentar a imposição dos encargos pactuados em patamar tão superior, limitando-se a alegar genericamente a legalidade das taxas praticadas.
5. A disparidade identificada revela desvantagem excessiva à consumidora, autorizando a intervenção judicial para limitar os encargos ao patamar médio de mercado, em respeito ao equilíbrio contratual e à função social do contrato.

6. A sentença reconheceu corretamente a abusividade dos encargos e determinou a limitação das taxas aos patamares de mercado correspondentes ao período de contratação: 5,27% ao mês (85,28% ao ano) para o contrato de dezembro/2021 e 5,19% ao mês (83,42% ao ano) para o contrato de fevereiro/2022.

7. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

8. No presente caso, os encargos reconhecidos como abusivos referem-se aos juros remuneratórios pactuados, caracterizando-se como encargos de normalidade. Diante disso, impõe-se a exclusão da mora da consumidora.

9. Quanto aos honorários advocatícios, diante do desprovimento da apelação da instituição financeira, mostra-se devida a majoração em 5%, conforme previsão contida no art. 85, §11º, do CPC, que devem ser pagos pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da
MERCADO CRÉDITO
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
desprovida
. Apelação de
ELIANA CHAVES
LIMA
provida
para determinar a exclusão da mora e majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios de 9% ao mês (108% ao ano) quando a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo produto e período, era de 5,27% ao mês (85,28% ao ano) em dezembro/2021 e de 5,18% ao mês (83,40% ao ano) em janeiro/2022.
2. A ausência de demonstração técnica, contábil ou documental pela instituição financeira para justificar a discrepância contratual afasta a validade da cláusula de juros remuneratórios pactuada.

3. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora da parte consumidora.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando desprovida a apelação da parte sucumbente na instância de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)